Tribunal: TJMT
Processo: 1015418-12.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015418-12.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MANOEL GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 108.556.701-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA RETIRAR O NOME REQUERIDO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – BEM APREENDIDO – NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E MEDIANTE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – ADIMPLEMENTO DO ACORDO POR DEPÓSITO JUDICIAL – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas, o que não ocorreu na hipótese analisada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015418-12.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A

EMBARGADO:

MANOEL GREGORIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, oposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face de acórdão desta Câmara [id.
147599684], que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, vez que manteve a decisão que deferiu a retirada do nome do agravado de apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito.

O embargante aponta vício na decisão embargada, sob o fundamento de que
“em que pese o entendimento deste E. Tribunal, inexiste nos autos qualquer autorização para consignação incidental das parcelas do contrato de consórcio, logo, não há que falar no adimplemento capaz de elidir a mora do agravado

(sic).

Defende que
“inobstante a discussão acerca da existência de mora em relação as parcelas que deram origem ao ajuizamento da demanda, para que procedesse com o depósito judicial mensalmente das parcelas do financiamento, seria necessário, no mínimo, de autorização judicial nesse sentido” (sic).

Afirma
que “deveria o Juízo de primeiro grau, manifestar-se acerca do deferimento, ou não, do depósito judicial incidental, ao invés de inadequadamente deferir a retirada dos restritivos em nome do recorrido”(sic)

Assevera que
“na consignação em pagamento, o recorrido procede com os depósitos mensais, em continuação do contrato, já a Ação de Busca e Apreensão defende o vencimento antecipado da dívida, de modo que a mora somente é afastada mediante ao pagamento da integralidade da dívida”(sic).

Assim, enfatiza que
“seguindo a orientação do STJ, a única maneira do devedor quitar a dívida e manter-se na posse do bem é efetuando o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso”(sic)

Afiança que
“o recorrido não procedeu com nenhum levantamento de valor, até porque inexiste autorização judicial até para o depósito, quiçá para o levantamento em seu favor, logo, não há que se falar em baixa dos apontamentos restritivos, de modo que a utilização do Banco de Dados do Serasa, continua sendo direito potestativo do recorrente que até o momento não teve qualquer valor revestido a seu patrimônio, a fim de mitigar os prejuízos da inadimplência do recorrido” (sic).

Em face desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a contradição apontada, a fim de manter inalterada a inscrição aos órgãos de proteção ao crédito [id.
150113173].

A parte embargada não ofertou as contrarrazões, conforme certificado no id.
150113173.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA RETIRAR O NOME REQUERIDO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – BEM APREENDIDO – NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE COMPROVADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E MEDIANTE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – ADIMPLEMENTO DO ACORDO POR DEPÓSITO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo o adimplemento do contrato de alienação fiduciária pelo agravado por depósito judicial, e inexistindo a mora do devedor, não se justifica a manutenção da negativação do nome do requerido/agravado dos órgãos de proteção ao crédito.”

No caso em análise, o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelo embargante, vez que
“
o agravado/embargado vem cumprindo satisfatoriamente com o acordo formalizado, bem como, encontra-se adimplente conforme comprovantes de pagamento anexados no processo originário, o que faz por meio de depósito judicial (Id’s. 63867000, 63866999, 63867003, 67677698, 67677712, 70290814, 72038011, 73658782, 75223323, 78811154, 81755792, 84429680, 87151095, 89435615 e 92693599)”.

Embora o embargante justifique que seria necessário, no mínimo, de autorização judicial para o embargado proceder com o depósito judicial das parcelas do financiamento, tal alegação não procede, visto que o devedor, espontaneamente, pagou o débito em atraso.

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022